Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740160-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: RILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação monitória proposta pelo agravante em desfavor de Rildo Nascimento de Oliveira (n. 0712353-18.2021.8.07.0004). O juízo a quo indeferiu o benefício da justiça gratuita ao agravante. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 108997136, autos de origem): “Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Assim, para que sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, esta deve demonstrar nos autos a sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo, consoante o que dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade. Sobre o assunto, confira-se o teor do julgado a seguir: E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. BANCO CRUZEIRO DO SUL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação de falência da instituição bancária não lhe confere por si só o direito aos benefícios da justiça gratuita devendo a pessoa jurídica comprovar cabalmente sua situação de miserabilidade, o que, da análise dos autos, verifico que não restou devidamente demonstrada. Precedentes desta Corte. 2. Não há disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das custas iniciais para o final do processo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1319115, 07458324820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse cenário, no caso em apreço, entendo que os documentos anexados aos autos não são suficientes para comprovar os requisitos retromencionados. Assim, tendo em vista que a alegação de insuficiência da pessoa jurídica não se presume, conforme o disposto no § 3o do Art. 99 do CPC, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Comprove a parte autora o recolhimento das custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, consoante o disposto no Art. 290 do CPC.” O agravante opôs embargos de declaração (id 109429894, autos de origem). O juízo rejeitou o recurso (ID 110074441, autos de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) se encontra em situação financeira de extrema fragilidade; 2) o Banco Central decretou regime de administração especial temporária com nomeação de administrador; 3) houve decretação da falência do agravante pela 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo; 4) a concessão do benefício é medida indispensável, pois os ativos não são suficientes para o pagamento das custas; 5) alternativamente, defende o diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a determinação de recolhimento das custas. No mérito, a concessão do benefício da justiça gratuita. Alternativamente, o diferimento das custas para recolhimento no final do processo. Nos termos do artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo até o julgamento, pois a gratuidade é o único objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil -CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, assiste razão ao agravante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o CPC, em seu artigo 98, caput, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade da justiça para pessoas físicas e jurídicas. No que concerne às pessoas físicas há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por outro lado, quanto às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Na hipótese, observa-se, no âmbito da decretação de falência, lista de credores com débito superior a cinco milhões de reais. Sobre o tema, registrem-se precedentes desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO NA ORDEM DOS MILHÕES. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento em face de decisão, proferida em ação monitória, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela massa falida. 1.1. O recorrente pede a concessão da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo. 2. O art. 98 do CPC prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 2.1. Contudo, segundo o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal, só há presunção de veracidade na "alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural". 3. Diferentemente das pessoas naturais, que, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, se exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas é preciso que haja inequívoca comprovação da situação financeira. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 4. Diz a Súmula 481 do STJ que: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 4.1. O posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. 5. No caso, o balancete sintético datado de 30/06/2020 atesta o patrimônio líquido negativo da massa falida, que acumula prejuízo na ordem dos milhões. 5.1. Tal quadro fático revela que assiste razão ao recorrente no sentido de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais, o que também demonstra o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1351954, 07529160320208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021.) – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. ATIVO E PASSIVO CIRCULANTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência. 2. Diante dos indícios de que o ativo da massa falida não seria suficiente sequer para saldar suas dívidas, justifica-se o deferimento da gratuidade para este recurso. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1384174, 07118799320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021.) – grifou-se. Portanto, mostra-se viável, pelos elementos constantes nos autos, a necessidade de suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Ressalte-se que, após o contraditório, caso reste demonstrado a ausência dos requisitos, o efeito suspensivo pode ser revogado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo apenas para sobrestar a necessidade de recolhimento das custas nos autos de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator